Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008376-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), D. C. D. S. S. - CPF: 085.350.331-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE CRIANÇA. FORNECIMENTO DE EXAMES, MEDICAMENTOS E CONSULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que ampliou os efeitos de tutela provisória para determinar o fornecimento, pelos entes públicos, de exames, medicamentos, consultas com especialistas e demais recursos necessários à preservação da saúde mental e física de criança institucionalizada, portadora de Transtorno do Espectro Autista, TDAH e Transtorno Afetivo Bipolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, por meio de agravo de instrumento, a análise da competência do juízo; (ii) estabelecer se há interesse processual mesmo sem negativa administrativa formal do SUS; (iii) determinar se é legítima a ampliação da tutela para incluir exames e tratamentos genéricos diante do quadro clínico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de incompetência do juízo não se sustenta por ausência de exposição fática concreta que demonstre a inaptidão jurisdicional, tornando incabível a apreciação da preliminar.

4.

Constatada a urgência e a necessidade de atendimento médico, aliadas à inércia administrativa e à presença de laudo técnico, resta demonstrado o interesse processual, ainda que ausente negativa expressa por parte do SUS.

5.

A internação psiquiátrica da criança, diagnosticada com múltiplos transtornos mentais e comportamentos de risco, possui respaldo médico e jurídico, sendo a ampliação da tutela para exames complementares compatível com o objetivo de garantir o êxito do tratamento.

6.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de formulação de pedido genérico nos casos em que as consequências do ato não possam ser determinadas de imediato, como nas hipóteses de internação e tratamento médico continuado (CPC, art. 324, § 1º, II).

7.

O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos (CF/1988, art. 196), especialmente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer para garantir a integralidade do atendimento.

8.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos técnicos e normativos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há como conhecer da preliminar de incompetência do juízo, sem exposição fática concreta que justifique a análise.

2.

Há interesse processual em demandas de saúde quando demonstradas urgência, necessidade do tratamento e inércia do poder público, independentemente de negativa administrativa formal.

3.

A ampliação de tutela para incluir exames e tratamentos relacionados ao quadro clínico de criança internada psiquiatricamente é legítima, mesmo sob forma genérica, quando amparada por laudos médicos e quando não for possível determinar, desde logo, todas as necessidades terapêuticas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 196; 227; 194. CPC, art. 324, § 1º, II. Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240, Tema 350, Plenário, j. 03.10.2019; STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1031326-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.04.2025; TJMG, ApCív 5019615-92.2022.8.13.0223, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória n. 1000736-73.2024.8.11.0035, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que ampliou os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, determinando a disponibilização de exames, medicamentos, consultas médicas com especialistas e tudo o que se fizer necessário para garantir a integridade física e mental do infante.

O recorrente aventa as seguintes preliminares: i) incompetência do juízo, que alegando que tal matéria pode ser objeto de discussão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento e ii) ausência de interesse processual, vez que não teria havido requerimento prévio junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco negativa formal por parte da Administração Pública, em afronta ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240)

No mérito, alega ausência de demonstração concreta da urgência e da imprescindibilidade da medida deferida, bem como argumenta que não há nos autos relatório médico circunstanciado que comprove risco iminente ou perigo de morte, conforme exigido pelo Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Aduz que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, porquanto se utilizou de expressões genéricas, sem analisar concretamente os elementos do caso.

Assevera que a decisão impugnada extrapola os limites objetivos da lide, ao admitir pedidos genéricos e indeterminados de custeio integral de quaisquer tratamentos de saúde, o que comprometeria a segurança jurídica e a previsibilidade das obrigações impostas ao ente público.

Ressalta que tal medida pode ocasionar gravíssimos prejuízos materiais à Administração Pública, diante da possibilidade de deferimentos ilimitados e execução de valores sem qualquer controle técnico ou orçamentário.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, declarando a incompetência do juízo e, subsidiariamente, requer seja determinada a renovação periódica da prescrição médica, com a liberação gradual de valores mediante prestação de contas, bem como o afastamento de sanções ao ente estatal e seus agentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo p
rovimento parcial

do vertente agravo de instrumento, para substituir a multa aplicada por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que ampliou os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, determinando a disponibilização de exames, medicamentos, consultas médicas com especialistas e tudo o que se fizer necessário para garantir a integridade física e mental do infante.

Extrai-se dos autos de origem que trata-se de pedido de internação psiquiátrica compulsória formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de uma criança de 9 anos, acolhida institucionalmente na Casa Abrigo "Cantinho Feliz", no Município de Alto Garças/MT.

Consta que o infante apresenta um quadro grave de transtornos mentais, com diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), TDAH (CID F90.0) e Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.6).

Segundo os documentos anexos, o infante manifesta comportamentos agressivos, crises de ansiedade e riscos de auto e heteroagressão, não sendo eficaz o tratamento ambulatorial com medicamentos orais, razão pela qual, a médica psiquiatra responsável indicou a urgente necessidade de internação hospitalar especializada para ajuste terapêutico com acompanhamento em tempo integral.

Foram juntados laudos médicos, relatórios escolares e sociais, bem como ofícios das Secretarias de Saúde e Assistência Social.

O Ministério Público, requereu a tutela provisória de urgência para imediata internação, responsabilizando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças pelo custeio e execução das medidas necessárias.

Inicialmente, o Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a prestem o serviço de internação compulsória em clínica psiquiátrica, do infante, pelo tempo necessário para a sua reabilitação, conforme prescrição médica, na forma regulamentada na Lei nº 10.216/2001, sob pena de multa pessoal aos gestores.

Consigno que, por se tratar de prestação continuativa, competirá à parte autora, independente de nova intimação, apresentar bimestralmente nos autos relatório médico, a fim de comprovar a permanência da prescrição médica, sob pena de perda da eficácia da medida liminar.. [...]”

Após a apresentação das contestações, a parte Agravada postulou a ampliação do objeto da liminar, para que fossem incluídos os para que sejam incluídos os exames necessários para garantir a integralidade do atendimento do infante.

Tal pedido foi deferido, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]DEFIRO o pedido formulado para determinar que os requeridos, solidariamente, financiem quaisquer exames, medicamentos, consultas médicas com especialistas e tudo o que se fizer necessário para garantir a integridade física e mental do infante.

Por via de consequência, DETERMINO a imediata realização dos exames requeridos ao ID 182428302, caso ainda estejam pendentes, com a devida prestação de contas nos autos, se for o caso, ou notícia de realização deles. [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Da apreciação da preliminar de incompetência do juízo

O Agravante aventa esta preliminar, alegando que a matéria de incompetência, embora não esteja nas hipóteses previstas no artigo1.015 do CPC, é passível de ser discutida por meio de Agravo de Instrumento.

Argumentou que, muitos tribunais passaram a entender que as decisões interlocutórias, fora desse rol só poderiam ser impugnadas na apelação, após a sentença.

Afirmou que, contudo, essa restrição desconsidera situações urgentes, cujo exame imediato é necessário para evitar prejuízos materiais ou processuais às partes e ao próprio Judiciário.

Asseverou que um exemplo é a incompetência do juízo, que, se reconhecida apenas em sede de apelação, pode tornar inúteis atos processuais e gastos já realizados.

Relatou que, diante disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em situações excepcionais que exijam solução antes da sentença.

Ocorre que, em que pese tais digressões acerca do cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento para questionar a incompetência do juízo, não expos os fatos pelos quais entende que o juízo prolator seria incompetente.

Diante disso, não conheço da preliminar.

Da apreciação de ausência de interesse processual

No que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, cumpre asseverar que, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico e os vários documentos juntados pelos entes públicos, indicam a necessidade e dos exames e tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

O fato jurídico-processual revela que a Agravado, criança de 9 anos, apresenta diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), TDAH (CID F90.0) e Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.6) e por ter apresentado episódios de ansiedade e comportamentos disruptivos, comprometendo sua convivência escolar e sua interação com os cuidadores, colocando tanto como a própria criança como quanto os outros ao seu redor em risco, está internado em clínica psiquiátrica.

Consta que, devido ao quadro de agitação psicomotora e agressividade, realizou alguns exames que apontaram significativa inflamação intestinal, razão pela qual, foi postulada nos autos, a disponibilização de endoscopia digestiva de esôfago, estomago e duodeno, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos (id. 182428302 - Pág. 1).

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), com cuidadora específica, a adolescente portador de distonia generalizada grave, com base em decisão liminar anteriormente concedida em ação cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecer serviço de atendimento domiciliar (home care), com cuidadora específica, encontra respaldo no ordenamento jurídico, diante da condição de vulnerabilidade do menor e da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, cuja efetivação impõe-se solidariamente aos entes federativos (CF/1988, arts. 23, II, e 196), em especial quando se trata de criança ou adolescente, a quem se assegura prioridade absoluta (CF/1988, art. 227).

4. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do menor, sua completa dependência de cuidados contínuos e a impossibilidade da genitora, única responsável, de prover tais cuidados por razões de saúde e condição socioeconômica.

5. O atendimento domiciliar integra o escopo do Sistema Único de Saúde (SUS), não podendo ser negado em situações que evidenciam risco à vida e à dignidade, ainda que a pontuação atribuída em tabela técnica (como a ABEMID) não recomende a medida.

6. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações prestacionais de saúde, admitindo-se o direcionamento da execução a um ente específico, conforme a repartição de competências e disponibilidade orçamentária e estrutural.

7. Considerando que o Município de Cuiabá possui estrutura para o atendimento requerido, impõe-se a ele a obrigação primária de fornecimento do serviço, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária, nos termos da jurisprudência e do Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

8. A continuidade do tratamento deverá observar a apresentação de laudos médicos atualizados a cada trimestre, permitindo à Administração Pública o adequado controle sobre a prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar, primariamente, ao Município de Cuiabá o fornecimento do serviço de home care, conforme prescrição médica, na rede pública ou privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas. A manutenção do serviço está condicionada à apresentação de laudos trimestrais atualizados.

Tese de julgamento:

"1. O direito ao atendimento domiciliar integra o rol de prestações obrigatórias do SUS, quando comprovada a necessidade médica, a condição de vulnerabilidade e a impossibilidade de cuidado familiar adequado.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, sendo admissível o direcionamento inicial da obrigação de fazer ao ente mais capacitado, sem prejuízo de redirecionamento ou ressarcimento.

3. Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.” (N.U 1031326-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Outrossim, entendo pela possibilidade de aduzir pedido genérico, na hipótese, já que se trata de criança internada em clínica psiquiátrica e que apresenta várias comorbidades.

Além disso, conforme consta do laudo médico, o pleito relativo ao fornecimento integral de exames e tratamentos indispensáveis ao infante, guardar relação direta com exames prévios realizados que indicaram possível inflamação intestinal, não se caracterizando, assim, como pedido incerto, tampouco como formulação genérica ou indeterminada.

Confira o trecho do laudo:

“[...]Durante o período de internação, exames adicionais identificaram um quadro significativo de inflamação intestinal e hipovitaminose, situação que, conforme relatório médico em anexo, pode levar a complicações graves e risco à vida da criança.[...]”

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE - ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO - INCLUSÃO DA UNIÃO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO GENÉRICO - POSSIBILIDADE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LEI 10.216/2001 1 - No julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243-SC, paradigma do Tema n . 1234, a aplicação da Tema n. 793 foi limitada para que as demandas sejam julgadas perante o juízo escolhido pelo cidadão, ficando vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo 2 - Nos termos da legislação processual civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo ônus do autor indicar, de forma expressa e precisa, o que pretende obter por meio da prestação jurisdicional.
Contudo, o art. 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de formulação de pedido genérico, nos casos em que "não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato", hipótese esta a dos autos, em que a discriminação do tratamento médico adequado depende de prévio atendimento médico psiquiátrico
. 3 - A imprescindibilidade da internação psiquiátrica deve ser aferida mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos, e indique a ineficácia de outros tratamentos extra-hospitalares, de modo a garantir os direitos e a proteção do paciente. 4 - Considerando-se os critérios de descentralização e hierarquização, em relação aos Estados e Municípios, a execução é partilhada em nível crescente de complexidade. Em regra, os Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade, a denominada atenção básica, enquanto os Estados respondem pelos procedimentos de maior complexidade (Portaria Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro de 2011). (TJ-MG - Apelação Cível: 5019615-92.2022.8.13 .0223 1.0000.23.005060-1/002, Relator.: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024)

No que tange à necessidade de apresentação periódica do relatório médico, nada há que se deliberar, já que a decisão combatida diz respeito somente aos exames postulados e deferidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025